Tribunal: TJSP
Processo: 0005853-11.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO EM CURSOS À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÕES CBT/EAD E IUB/EAD NÃO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO E INTEGRAÇÃO AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNIDADE PRISIONAL. Inviável a remição por estudo à distância quando não comprovado que os cursos tenham sido realizados por instituições conveniadas com o poder público e que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO EM CURSOS À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÕES CBT/EAD E IUB/EAD NÃO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO E INTEGRAÇÃO AO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNIDADE PRISIONAL. Inviável a remição por estudo à distância quando não comprovado que os cursos tenham sido realizados por instituições conveniadas com o poder público e que seu conteúdo esteja integrado ao projeto político-pedagógico da unidade prisional onde recolhido o sentenciado (Resolução CNJ no 391/2021, art. 2o, parágrafo único, inciso II, art. 4o; e Tema 1236 do STJ). Inexistência de comprovação acerca da supervisão pela unidade prisional sobre a atividade estudantil supostamente desempenhada à distância, impossibilitando a verificação do cumprimento do limite de 4 (quatro) horas diárias de estudo. Cursos realizados "ao talante do apenado" sem qualquer controle institucional não atendem aos requisitos legais para concessão da benesse. Circunstâncias que, analisadas conjuntamente, revelam o acerto da respeitável decisão judicial que indeferiu o pedido de remição de 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias de pena.
Agravo defensivo desprovido.